Tribunal: TJSP
Processo: 2075841-69.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367590
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2075841-69.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é impetrante DEFENSORIA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente LEANDRO CARVALHO
GALAZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075841-69.2020.8.26.0000 -Voto no 611
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2075841-69.2020.8.26.0000
2a Câmara de Direito Criminal
Impte: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pacte: LEANDRO CARVALHO GALAZZO
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA
COMARCA DE BAURU SP
Voto no 611
Luís Guilherme Pereira Delledono, Defensor
Público, impetra ordem de “Habeas Corpus”, com pedido liminar, em favor
de LEANDRO CARVALHO GALAZZO; alega que o Paciente sofre
constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo de Direito do Plantão
Judiciário
da
Comarca
de
Bauru
-
SP,
que
nos
autos
no
1500404-43.2020.8.26.0594, instaurado pela suposta prática dos crimes
previstos no artigo 147 do Código Penal, bem como artigo 24-A, da Lei no
11.340/06, o mantém preso ilegalmente sob fundamentação inidônea,
inobstante ausentes os requisitos ensejadores da decretação da prisão
preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, além do
cenário de rápida disseminação do vírus “Covid-19” (coronavírus) nos
estabelecimentos prisionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075841-69.2020.8.26.0000 -Voto no 611
3
Sustenta o Impetrante, em síntese, ausência de
elementos concretos que justifiquem a custódia cautelar do Paciente,
baseando-se a medida apenas na gravidade abstrata do crime, à revelia do
caso concreto.
Salienta, ainda, que o Paciente é tecnicamente
primário e que não há em que se falar em descumprimento de medida
protetiva de urgência, uma vez que o Paciente não foi intimado da decisão
que as deferiu.
Evoca a recomendação no 62/2020 do Conselho
Nacional de Justiça direcionada aos Tribunais e magistrados acerca de
medidas preventivas à propagação da infecção pelo Covid-19 no âmbito dos
sistemas de justiça, uma série de medidas em prol da população carcerária em
face do avanço do Coronavírus.
Por fim, ressalta que “... a própria genitora do
Paciente, no processo 1006396-59.2020.8.26.0071, peticionou nos referidos
autos, às fls. 31/196, pleiteando a internação compulsório do Paciente, a fim
de recuperar o seu filho, posto que é sabido por todos do âmbito familiar
que, no presente caso, para que a Lei atinja o seu objetivo, é necessário que
seja determinada a sua internação em centro de reabilitação, além do
acompanhamento psicossocial ao invés do encarceramento ...”.
Em suma, pleiteia, em liminar e no mérito, a
concessão da ordem a fim de que seja concedida liberdade provisória ao
Paciente, com aplicação de medidas cautelares alternativa ao cárcere (01/12).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075841-69.2020.8.26.0000 -Voto no 611
4
A liminar foi indeferida, sendo dispensada a
requisição de informações à autoridade apontada como coatora a qual,
contudo, foi cientificada desta Impetração (fls. 105/108).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 116/122).
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante delito e
denunciado pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 24-A , da Lei
no 11340/2006 e artigo 147, c.c. artigo 61, II, alíneas “e” e “j”, ambos do
Código Penal, isso porque, ao que consta dos autos, no dia 21 de abril de
2020, por volta das 20 horas e 10 minutos, na Rua Heitor de Andrada
Campos no 1-45, na Cidade e Comarca de Bauru, LEANDRO CARVALHO
GALAZZO, descumpriu medida protetiva de não aproximação da vítima, sua
genitora, Daisy Carvalho Galazzo, concedida pelo Juízo em 8 de abril de
2020, autos no 1006396-59.2020 (fls. 13/14 dos autos de origem).
Consta ainda que, na mesma data, LEANDRO
CARVALHO GALAZZO, ameaçou sua genitora, idosa, com fotografias
enviadas ao seu aparelho celular, portando uma faca, dentro da residência de
Daisy.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075841-69.2020.8.26.0000 -Voto no 611
5
Apurou-se que o Paciente é usuário de drogas e há
muito tempo vem causando insegurança e ameaças à sua genitora.
Em sede de Plantão Judiciário realizado no dia 22 de
abril de 2020, restou convertida a prisão em flagrante delito, em prisão
preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso III, do
Código de Processo Penal (fls. 56/68 dos autos de origem).
Argumenta o Impetrante que, por estarem ausentes
os requisitos e pressupostos para tanto, sobretudo pelo fato de o Paciente não
ter sido cientificado acerca das medidas protetivas deferidas anteriormente em
favor da vítima, pretende a revogação da prisão preventiva. Do mesmo modo,
sustenta a necessidade de ser colocado em liberdade diante da Recomendação
no. 62/2020 do CNJ.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente, com a devida vênia, a decisão que
converteu a prisão em flagrante delito em preventiva está devidamente
fundamentada e atende ao quanto exigido pelo art. 93, IX, da Constituição
Federal, consignou-se a presença de indícios de autoria e prova da
materialidade do delito, sendo as medidas cautelares alternativas ao cárcere
realmente inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Ainda, é importante observar que a ausência de
intimação do Paciente acerca das medidas protetivas deferidas em favor da
vítima desnatura apenas a subsunção de sua conduta ao delito previsto no art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075841-69.2020.8.26.0000 -Voto no 611
6
24-A da Lei 11.340/06, não elidindo, contudo, a configuração do crime de
ameaça, a gravidade de sua conduta e a necessidade de manutenção da
custódia cautelar para preservação da integridade da ofendida.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só eventual
trabalho lícito e residência fixa são suficientes para a concessão da liberdade
provisória. Devem, além disso, ser analisadas as circunstâncias do crime e
suas consequências, elementos reveladores da personalidade do paciente e
determinantes para a imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou a
respeito do tema:
“CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..] V.
Eventuais condições favoráveis, como primariedade e
bons antecedentes, não são suficientes, por si sós, a
ensejar a concessão da liberdade, se presentes os
requisitos da segregação. VI. Ordem denegada.” (STJ 5a
Turma - HC no 991-TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. -
DJe 01/08/2012).
Ademais, nem se diga haver violação a presunção de
inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão preventiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075841-69.2020.8.26.0000 -Voto no 611
7
Nesse sentido:
“'HABEAS CORPUS'. PROCESSO PENAL. PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA.
PREVALÊNCIA,
NO
CASO,
DA
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL.
ORDEM DENEGADA. I
O decreto de prisão
preventiva que preenche os requisitos legais não viola a
garantia da presunção de inocência. Precedentes. II - À
luz do art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão
preventiva poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade do crime e indício suficiente de autoria,
mais a demonstração da (a) garantia da ordem pública;
ou (b) da garantia da ordem econômica; ou (c) por
conveniência da instrução criminal; ou (d) para
assegurar a aplicação da lei penal [...]” (STF 2a Turma -
HC no 142.369/SP - Rel. Min. Ricardo Lewandowski -
v.u. - DJe 22/06/2017).
No mais, insta ainda salientar que o Paciente está
sendo investigado pela prática, em tese, de crimes graves de ameaça e
descumprimento de medidas protetivas de urgência previstas em lei para
coibir e prevenir a violência doméstica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075841-69.2020.8.26.0000 -Voto no 611
8
Pelo que se infere dos autos, o Paciente já havia
investido anteriormente contra a ofendida, sua genitora e pessoa idosa, o que
motivou a concessão de medidas protetivas em favor da vítima.
No dia dos fatos, mais uma vez o Paciente ameaçou
gravemente sua genitora, a Polícia foi acionada e encontrou o paciente na
residência da ofendida, na posse de uma faca e depois de ter arrombado o
portão eletrônico do imóvel.
Tais circunstâncias evidenciam a perigosidade de
seu autor e exige maior cautela na apreciação da manutenção ou não da
custódia cautelar; mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da
prisão cautelar do Paciente, amparada pela garantia da ordem pública, de
maneira a evitar que persista na prática de atos que continuem pondo em risco
a paz social.
In concreto, de acordo com os documentos juntados
aos autos, há risco à integridade física da vítima, ora genitora do Paciente e
pessoa idosa, fator que justifica o tolhimento imposto, com o fito de evitar
novos conflitos ou maiores desavenças entre ambos.
Portanto, correta a manutenção da preventiva; os
requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pelo qual incabível,
neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Quanto ao particularizado aspecto do COVID-19,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075841-69.2020.8.26.0000 -Voto no 611
9
ressalto que a recomendação CNJ no 62 de 17 de março de 2020 destina-se,
especialmente, aos presos recolhidos que se encontram no grupo de risco para
infecção pelo novo coronavírus, com comorbidades pré-existentes que
possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do
contágio, e nada há nos autos que comprove que o Paciente é portador de
doença grave que o incluiria ao grupo de risco.
No mais, medidas sanitárias têm sido adotadas com
o fim de minimizar o risco de contaminação de presos no sistema
penitenciário, com o isolamento dos contaminados e adoção de medidas de
contenção da pandemia nos estabelecimentos, de modo que, por ora, tal
argumento não se mostra suficiente para, por si só, autorizar a concessão da
liberdade provisória, em especial quando presentes os pressupostos do artigo
312 do Código de Processo Penal.
Ao contrário, a Recomendação permite a decretação
ou manutenção de prisão preventiva em casos excepcionais, o que é o caso
dos autos.
Por fim, o exame das demais questões arguidas pelo
Impetrante, enseja a análise aprofundada de matéria probatória e de mérito, o
que se reserva ao Juiz Natural que, na instrução criminal, observados o
contraditório e a ampla defesa, colherá elementos para formação de seu
convencimento.
Em conclusão, não se observa qualquer ilegalidade
ou constrangimento no ato do Juízo de Direito do Plantão Judiciário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2075841-69.2020.8.26.0000 -Voto no 611
10
Comarca de Bauru SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator